Tribunal: STF
Processo: HC 208434
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Tráfico de drogas. Violação de domicílio. Não ocorrência. Crime permanente. Demonstração de fundadas razões para o ingresso dos policiais mediante autorização de morador. Desclassificação para o delito de posse de drogas para consumo. Impossibilidade. Reexame de fatos e provas. Inaplicabilidade da atenuante da confissão espontânea. Ausência de ilegalidade. Réu que não confessou a prática do tráfico de drogas. Imposição do regime fechado. Acerto da decisão. Réu reincidente condenado à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses. Agravo não provido.



    1. Segundo a jurisprudência da Corte, [é] dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar as medidas sem que se fale em ilicitude das provas obtidas” (RHC nº 121.419/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 17/10/14).



    2. Ademais, no caso concreto, demonstrou-se a presença de fundadas razões para o ingresso dos policiais no domicílio, mediante autorização de morador.



    3. Tendo as instâncias ordinárias reunido elementos que permitiram concluir pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei de drogas, torna-se inviável contrapor-se a essa conclusão na via do habeas corpus, pois isso demandaria necessariamente o reexame do acervo fático-probatório.



    4. Na linha dos precedentes da Corte, “é inviável o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea ao delito de tráfico de drogas, quando o réu, em interrogatório judicial, confessa a destinação da droga apreendida para uso próprio. Precedentes.” (RHC nº 149.410/MS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/11/20).



    5. O art. 33, § 2°, do Código Penal impõe o regime fechado para o início do cumprimento da pena imposta ao condenado reincidente, pois a reincidência tem o condão de afastar a aplicação dos regimes mais benéficos (semiaberto e aberto) (RHC nº 134.829/RJ, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/4/17).



    6. Agravo regimental não provido.